Tribunal: TJSP
Processo: 1066801-69.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração. Transporte de carga. Ação regressiva. Recurso de embargos de declaração da embargada acolhido, sem efeitos modificativos ao julgado. Alegação da embargante de ocorrência de contradição no tocante ao cômputo do termo inicial dos juros de mora. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.